Tribunal: TJMT
Processo: 1014333-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014333-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), RITA PAULA DE MORAIS SILVA - CPF: 474.260.801-10 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2011, impondo-se a reforma do decisum que deferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, interposto por
Banco BMG S. A.
em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por
Rita Paula de Morais Silva
, que deferiu a tutela antecipada vindicada para determinar a suspensão dos descontos de cartão de crédito em sua folha de pagamento, relacionados ao cartão consignado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Aduz que inexiste qualquer ilegalidade no contrato de cartão crédito consignado firmado entre as partes.

Alega que a manutenção da multa cominatória aplicada pelo Magistrado
a quo
acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que fora imposta sem limitação e sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso, devendo ser minorado, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa, ora agravada.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito pelo seu provimento, a fim de reformar a decisão hostilizada para autorizar os descontos estipulados em contrato e, alternativamente, requer seja afastada a incidência da multa aplicada, ou determinar a sua minoração e limitação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 17268956).

Sem contrarrazões, conforme certidão ID.22923991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais, deferiu a tutela de urgência em que a agravada pleiteou a exoneração das cobranças abusivas de cartão de crédito em sua folha de pagamento.

Para melhor compreensão da matéria, necessário um breve relato dos fatos.

Extrai-se dos autos, que a autora/agravada ajuizou contra a agravante ação declaratória de inexistência de débito, alegando que
em contato com o banco requerido lhe foi oferecido um empréstimo consignado com pagamento parcelado e mensal direto na folha de pagamento.

Alega que diante das vantagens oferecidas, a agravada concordou com a proposta, oportunidade em que assinou uma minuta contratual em branco, ao que ficou prometido pela ré que uma cópia do contrato lhe seria enviada, todavia até a data da propositura da ação, nada foi enviado pela instituição financeira.

Assevera, ainda, que foi creditado, no dia 11/11/2011, via TED, em sua conta corrente, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Contudo, observou que estavam sendo realizados descontos em sua folha de pagamento a título de cartão de crédito, o que a fez questionar tal situado junto à requerida, já que havia realizado um empréstimo para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas.

Consigna que até o momento já haviam sido pagos um total de R$8.277,36 do total emprestado, qual seja, R$700,00 (setecentos reais) tendo sido debitados, até a presente data o total de 91 (noventa e uma) parcelas, de tal modo que, já passaram mais de 07 (sete) anos e o débito original ainda encontra-se em aberto.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em torno da decisão que, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), que o agravante suspendesse os descontos em folha de pagamento da agravada, referentes ao empréstimo discutido na lide (contrato no 216771650).

É cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida à autora/agravada, na origem, não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta acerca da ilegalidade dos descontos efetuados nos proventos salariais da agravada.

Isso porque, consoante se infere da atenta leitura dos documentos juntados nos autos do processo, na origem, verifica-se a existência de contrato de empréstimo, o qual foi devidamente assinado pela autora e que previa o desconto mensal de R$ 98,72 (noventa e oito reais e setenta e dois centavos).

Nota-se que os descontos de cartão de crédito mediante convênio para consignação em folha de pagamento, trata-se de um percentual do saldo devedor apurado mensalmente pela utilização do cartão. O valor mínimo é descontado na folha de pagamento e o saldo remanescente deve ser pago no banco através da fatura mensal que é enviada ao cliente.

O agravante informa que a autora/agravada quando solicita o cartão, assina um termo de adesão com autorização para o agravante fazer a Reserva de Margem Consignável – RMC, e efetuar o desconto em folha e, que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo pelo qual os descontos em folha são devidos (Id. 16794461).

Além disso, chama a atenção neste caso em exame, o fato do empréstimo ter sido descontado ao longo de anos e somente em período recente, a autora, ora agravada ajuizou a ação afim de discutir o empréstimo contratado, hipótese que reforça a completa falta do requisito do perigo de dano, seja pelos valores dos descontos, que não representam grande monta, seja pelo consentimento com os descontos em sua folha de pagamento ao longo de
7 (sete) anos
.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso. (N.U 1015715-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
(destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Importa registrar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, razão pela qual, não há como desassociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. II - É importante observar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, de modo que, a princípio, não há como dissociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. III - É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. IV - Consoante se infere da atenta leitura dos documentos jungidos nos autos do processo, na origem, verifica-se a existência de contrato de empréstimo, o qual foi devidamente assinado pelo autor e que previa o desconto mensal de R$ 33,55 (trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), ao longo de 84 meses.
(N.U 1014539-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)
(destaquei)

Diante desse quadro, ou seja, da constatação do não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, deve ser reformada a decisão para que seja cassada a decisão liminar, na origem.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para cassar a decisão liminar que deferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020